Tribunal: TJDFT
Processo: 0724618-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724618-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KATIA MARIA DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por KATIA MARIA DA SILVA contra acórdão desta Sexta Turma Cível que deu provimento ao agravo de instrumento por ela interposto em face da decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, condicionou o levantamento das requisições do valor incontroverso da dívida ao trânsito em julgado do agravo de instrumento 0713147-17.2022.8.07.0000 (ID 51635591). O acórdão restou assim ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DE OUTRO RECURSO. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM RELAÇÃO À PARTE INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PAGAMENTO REFERENTE À IMPORTÂNCIA TOTAL EXECUTADA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 28. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal de Federal – STF, ao julgar o Tema de Repercussão Geral 28, firmou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. 2. Assim, é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação à parte incontroversa do crédito, mas deve ser observado para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado – precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) – o valor total da execução (inclusive a parte controvertida). 3. Para a expedição de RPV, há que se considerar o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença (Tema de Repercussão Geral 792). No caso, como o título judicial foi constituído em 11/03/2020, data em que estava em vigor a redação original da Lei Distrital 3.624/2005, deve ser considerado o teto de 10 salários-mínimos. 4. Na hipótese, a importância total executada supera o teto de expedição de RPV. Assim, o prosseguimento do cumprimento de sentença é possível somente com relação à parte incontroversa do crédito e, além disso, deve ser realizado por precatório, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema de Repercussão Geral 28. 5. A indefinição do índice de correção monetária não impede o prosseguimento da execução quanto ao valor incontroverso, mas tão somente a atualização desta quantia. Dessa forma, o precatório deve ser expedido pelo valor incontroverso sem atualização monetária. 6. Recurso conhecido e provido.” Em suas razões (ID 52255943), a embargante alega que: 1) o acórdão incorreu em omissão por não ter se pronunciado sobre o pedido de afastamento da condição imposta para o pagamento dos requisitórios (trânsito em julgado do agravo de instrumento 0713147-17.2022.8.07.0000); e 2) ao simplesmente “autorizar a requisição do valor incontroverso”, o acórdão não satisfez integralmente o pedido realizado no agravo de instrumento: afastamento da condição imposta pelo juízo. Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. Contrarrazões apresentadas (ID 53715868). É o relatório. Em consulta ao sistema do PJe de primeira instância, verifica-se que, na presente data (29/11/2023), foi proferida a seguinte decisão na origem: “Diante da decisão proferida na Reclamação, ID. 179802238, e considerando que a decisão de ID. 177463827 já determinou o prosseguimento do feito com liberação do levantamento do valor incontroverso, prossiga-se cumprindo nos termos da referida decisão.” (ID 179978711, autos 0709818-74.2021.8.07.0018) Intime-se a embargante para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre o interesse recursal. Brasília-DF, 30 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator